Tribunal: STF
Processo: ARE 1547071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – CONCURSO DE CREDORES – SUSPENSÃO DO FEITO – NÃO SUJEIÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ



    1. “Em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante” (REsp n. 1.931.633/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).



    2. O Juízo da Execução Fiscal não está impedido de determinar constrição judicial sobre bens e direitos da recuperanda. O que lhe é vedado é proceder à alienação ou levantamento da verba penhorada sem comunicar a medida ao juízo da recuperação judicial, em procedimento de cooperação recíproca.



    3. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia recursal, no entanto, em apurar se a execução fiscal que não se suspende engloba créditos não tributários e tributários, ou apenas os créditos de natureza fiscal.



    Denota-se que a antiga redação do art. 6º, § 7º da Lei 11.101/2005, atualmente revogado, dispunha que “as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica”.



    Da leitura literal do referido dispositivo, poder-se-ia aventar, à época, que apenas as ações fiscais, cujos créditos fossem tributários, não se suspenderiam pelo deferimento da recuperação judicial.



    Todavia, tal distinção perdeu relevância com o advento do §7º-B, incluído pela Lei 14.112/2020 ao art.6º da Lei 11.101/2005, haja vista a menção às execuções fiscais de forma ampla, sem distinção quanto à natureza do crédito.



    [...]



    Não se desconhece que o art. 187, caput, do CTN, determina que “a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a (...) recuperação judicial”, silenciando quanto ao crédito não tributário. No entanto, o art. 6º, §7º-B da Lei 11.101/2005 estabelece, sem distinção quanto a natureza dos créditos, que qualquer execução fiscal não se subsome aos efeitos do plano de recuperação judicial.



    Ademais, o art. 29 da Lei 6.830/1980 dispõe que a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e não tributária, não é sujeita a concordata (atual recuperação judicial).



    Com efeito, a despeito “da dicção aparentemente restritiva do caput do art. 187 do CTN”, extrai-se da interpretação conjugada das normas da Lei 11.101/2005 e da Lei 6.830/1980 que a preferência concedida ao crédito fiscal independe da sua natureza tributária ou não tributária, para fins de não sujeição ao processo de soerguimento.



    [...]



    Desse modo, a execução fiscal, ainda que relativa a crédito não tributário – como na espécie –, não se suspende em função da recuperação judicial.



    Lado outro, caso a penhora seja prejudicial à recuperação judicial, o Juízo Universal exercerá o devido controle, deliberando sobre a substituição do ato constritivo.



    Ressalte-se que, ao contrário do alegado pela agravante, o Juízo da Execução Fiscal não está impedido de determinar constrição judicial sobre bens e direitos da recuperanda. O que lhe é vedado é proceder à alienação ou levantamento da verba penhorada sem comunicar a medida ao juízo da recuperação judicial, em procedimento de cooperação recíproca.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente